Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DIALETICIDADE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS-DF). AUTOGESTÃO. CDC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENZALUTAMIDA. MEDICAMENTO. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
1 – Dialeticidade. Não se conhece do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III, c/c o art. 1010, inciso III, do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma. Preliminar rejeitada.
2 – Plano de saúde. Fornecimento de medicamento. INAS-DF. Entidade de autogestão. CDC. Não aplicação. Nos moldes do Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. O apelante é plano de saúde de autogestão que não opera em regime de mercado e não tem por objetivo o lucro, razão pela qual a relação jurídica em comento não se submete às regras consumeristas.
3 – Terapia antineoplásica para tratamento de câncer. Cobertura obrigatária. Medicamento inserido no item” 64. Terapia Antineoplásiga Oral para Tratamento de Câncer” do Anexo II- Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar, da Resolução Normativa - RN no 465/2021.
4 – Danos morais. A indenização por danos morais tem como pressuposto a demonstração de afetação dos interesses essenciais da pessoa natural, vale dizer, o rol dos direitos da personalidade. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida do plano de saúde à cobertura pleiteada pelo segurado é causa que configura violação aos direitos da personalidade a dar ensejo à indenização por danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional.
5 – Honorários advocatícios de sucumbência. Base de cálculo. Na forma do art. 85, § 2o. do CPC, os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos art. 85, § 2o, do CPC/15. A base de cálculo deve abranger os pedidos cumulados, que compreendem obrigação de pagar e obrigação de fazer, esta última estimada sobre o equivalente ao proveito econômico de 12 prestações mensais do tratamento dispensado.
6 – Apelação conhecida e provida em parte.
(td)